Tribunal: STF
Processo: ADI 4373
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 13.243/1998 DO ESTADO DE GOIÁS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REORGANIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI N. 8.935/1994. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO-MEMBRO (CF, ARTS. 25, § 1º; 96, II, “D”; E 125, § 1º). VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. ACUMULAÇÃO. MUNICÍPIOS QUE NÃO COMPORTEM A INSTALAÇÃO DE MAIS DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL. MUNICIPALIDADES COM QUANTITATIVOS BAIXOS DE POPULAÇÃO, VOLUME DE SERVIÇOS E RENDA. SERVIÇOS NÃO INSTALADOS. ACUMULAÇÃO TEMPORÁRIA E RAZOÁVEL. CONTEXTO DE REORDENAÇÃO. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. HIGIDEZ. RESERVA DE ATIVIDADES INERENTES A OFÍCIOS INSTALADOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (CF, ART. 236, § 1º). BURLA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os §§ 2º e 3º do art. 10 da Lei n. 13.243, de 13 de janeiro de 1998, do Estado de Goiás, que dispõem sobre a reorganização dos serviços notariais e de registro nas comarcas de 1ª entrância ou de entrância inicial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: saber se a disciplina normativa acerca da acumulação de serviços notariais e de registro em comarcas de entrância inicial, relativas a Municípios de menor expressão e com baixa movimentação cartorária, (i) do ponto de vista formal, viola a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos (CF/1988, art. 22, XXV) e o previsto na lei federal (Lei n. 8.935/1994) quanto à regulação das mencionadas atividades (CF/1988, art. 236, § 1º); e, (ii) sob o ângulo material, ofende a exigência de concurso público de provas e títulos para a investidura nas citadas atribuições (CF/1988, art. 236, § 3º).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Insere-se na competência legislativa dos Estados-membros a reorganização das serventias de registro e de notas, mediante acumulação, desmembramento, extinção e criação de unidades (CF/1988, arts. 25, § 1º; 96, II, “d”; e 125, § 1º). Precedentes.

    4. O parágrafo único do art. 26 da Lei n. 8.935/1994 admite excepcionalmente a acumulação dos serviços notariais e de registro nos Municípios que não comportem, em razão do volume de demanda ou receita, a instalação de mais de uma unidade especializada de serventia.

    5. O § 2º do art. 10 da Lei n. 13.243/1998 do Estado de Goiás revela acumulação temporária e razoável de funções ainda não instaladas, enquadrada em contexto mais amplo e gradual de adequação dos serviços notariais e de registro estaduais aos parâmetros federais, até que sobrevenham ofícios específicos, observadas a peculiaridade local e a continuidade das atividades. 

    6. O § 3º do art. 10 da Lei n. 13.243/1998 do Estado de Goiás, sob o pretexto de manter as atribuições de delegatários que as exerciam, reserva atribuições inerentes a ofícios instalados até a vacância dos cargos respectivos e acaba, por via transversa, retirando dos titulares das novas serventias, aprovados em concurso público específico, o desempenho de suas funções próprias, o que configura burla à exigência do concurso público de provas e título como condição de ingresso na atividade notarial e de registro (CF/1988, art. 236, § 3º).

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar inconstitucional a expressão “reservando-se, temporariamente, aos serventuários que já as exercem a primeira e a última atribuições, até a vacância e a conseqüente extinção dos respectivos cargos” contida no art. 10, § 3º, da Lei n. 13.243/1998 do Estado de Goiás.

    8. Modulação dos efeitos da decisão, de modo a conferir-lhe eficácia a partir da data da publicação da ata de julgamento de mérito.